Tribunal: TJDFT
Processo: 0721490-56.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESTÉTICO – APLICAÇÃO DE TOXINA BOTULINICA – QUEDA DA PÁLPEBRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DO PREÇO COMPROVADAMENTE PAGO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A responsabilidade do prestador de serviços, em se tratando de relação consumerista, é objetiva como preconizado pelo art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de maneira que só se eximirá da responsabilidade se provar a inexistência do defeito do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2. Narrou a autora que em abril de 2019 contratou com a ré serviços de estética: a aplicação de botox e uma sessão de microagulhamento pelo preço de 795,00, além de 10 sessões de carboxiterapia e outra sessão de microagulamento por R$ 219,98. Disse ainda que, após a aplicação do botox, mesmo seguindo todas as orientações da requerida a região da pálpebra do seu olho esquerdo “começou a cair”, inclusive atrapalhando sua visão.
3. Contatou a ré, que lhe indicou a realização de procedimento de rádio freqüência para a solução do problema. Contudo, mesmo fazendo tal procedimento não houve melhora, razão porque procurou um oftalmologista que teria constatado que a lesão causada era decorrente da aplicação da toxina botulínica. A partir de então, narrou que foram várias as tentativas de resolver o problema incluindo a oferta pela ré de nova proposta de solução, desta feita com “aplicação de DMAE e sessões de corrente russa”, o que foi novamente aceito pela autora. Entretanto, ao se deslocar até o estabelecimento para o novo procedimento, não pôde fazê-lo, dada a falta de material e profissional para sua realização.
4. Nesse cenário, já frustrada pela incapacidade da empresa em resolver o problema e insegura quanto à competência de seus prepostos na execução dos serviços contratados, optou por ajuizar esta ação em que pede a rescisão contratual com a restituição das quantias pagas (incluídas à referentes aos serviços ainda não realizados), além de indenização por danos morais. Instruiu seu pedido com fotografias (ID Num. 12672360), contrato de prestação de serviços (ID Num. 12672360), comprovante de transferência bancária (ID Num. 12672404 - Pág. 3) e laudo médico (ID Num. 12672404 - Pág. 2).
5. A ré apresentou contestação em que afirma que prestou todas as informações necessárias à autora acerca dos procedimentos estéticos, os cuidados exigidos, bem como suas possíveis conseqüências. Posteriormente, afirmou que não há prova do nexo causal entre o dano que a autora diz ter sofrido e o procedimento de aplicação do botox.
6. Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato e condenar a ré à restituição total do preço pago (R$ 1.014,98), bem como condená-la ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 6.000,00.
7. Merece parcial reparo a sentença, tão somente para reduzir o valor da restituição à consumidora. Senão, vejamos.
8. É ônus do autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e do réu, a prova de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito vindicado (art. 373, I e II do CPC). A análise dos autos revela que a autora se desincumbiu de seu ônus, ao passo que a ré, não.
9. A uma, porque apesar da inexistência nos autos do contrato escrito especificamente do serviço de botox, a autora narrou que não lhe forneceram uma via daquele contrato, e inobstante isso, detalhou na inicial os termos do negócio, bem como seu passo a passo desde a ocorrência do problema, inclusive com as propostas feitas pela ré para a solução, mas sem sucesso. Chegou mesmo a citar suas idas e vindas ao estabelecimento da recorrente, na tentativa em vão de ser assistida. A ré, por seu turno, se limitou a negar genericamente o nexo causal entre o dano e o procedimento que a autora disse ter feito, sem sequer se referir a nenhum dos fatos apresentados de forma detalhada pela consumidora. Em outras palavras, deixou de impugnar tais fatos, o que milita em seu desfavor quanto à apuração de sua responsabilidade.
10. A duas, a corroborar as alegações da autora está o comprovante de pagamento via transferência bancária de R$ 795,00 (ID Num. 12672404 - Pág. 3) cujo beneficiário é Gabriel Machado Michetti, pessoa que aparece como empresário nos documentos constitutivos da empresa, por ela mesmo juntados. No mesmo sentido, as fotos dos autos que evidenciam o problema sofrido pela autora. Ressalte-se que em uma consulta rápida na rede mundial de computadores se vê que a paralisia da região da pálpebra é uma conseqüência possível da aplicação da toxina botulínica, o que confere ainda mais verossimilhança às alegações autorais.
11. A três, porque restou cabalmente demonstrado nos autos, além do defeito no serviço prestado pela empresa, a sua completa negligência com relação à assistência esperada à consumidora, que se viu com um dano estético claro e que não contou com o auxílio da ré para sua solução.
12. Diante disso, justificada a opção da consumidora em rescindir o contrato diante da quebra da confiança entre as partes.
13. Assiste razão à recorrente apenas quanto à redução do valor a ser restituído, uma vez que a autora só demonstrou o pagamento de R$ 795,00, razão porque essa deve ser exatamente a quantia a lhe ser reembolsada.
14. Quanto à reparação por danos morais (R$ 6.000,00) é inegável seu cabimento e no valor fixado, sob dois fundamentos. O primeiro como compensação pela angústia e constrangimento sofridos pela consumidora que se viu com seu rosto deformado por culpa da ré, que ao depois se esquivou de assisti-la na busca pela solução do problema. Recorreu a um tratamento estético para melhorar sua aparência e obteve o resultado oposto. O segundo, como medida pedagógica para a empresa, a fim de que atue com profissionalismo e não se exima das obrigações consectárias de eventuais complicações decorrentes dos serviços comercializados.
15. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da restituição à autora para R$ 795,00, permanecendo inalterados os demais termos do decido na origem.
16. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95 sem condenação em custas adicionais nem em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.